Tribunal: TJSP
Processo: 2018162-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Indeferimento da gratuidade processual. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Movimentação da máquina judiciária em duplo grau de jurisdição que deu ensejo a gastos de recursos públicos para a entrega da prestação jurisdicional. Dever da embargante de recolher o preparo recursal e as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Indeferimento da gratuidade processual. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Movimentação da máquina judiciária em duplo grau de jurisdição que deu ensejo a gastos de recursos públicos para a entrega da prestação jurisdicional. Dever da embargante de recolher o preparo recursal e as custas iniciais do processo, independentemente de posterior pedido de desistência da ação. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da matéria. Requisitos não preenchidos. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2018162-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é embargante
LILIANE CAVALCANTI SANTOS, é embargado UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018162-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.458
2
VOTO No 10.458
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição,
obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Indeferimento
da gratuidade processual. Recurso com caráter nitidamente
infringente do julgado. Movimentação da máquina judiciária em
duplo grau de jurisdição que deu ensejo a gastos de recursos
públicos para a entrega da prestação jurisdicional. Dever da
embargante de recolher o preparo recursal e as custas iniciais do
processo, independentemente de posterior pedido de desistência da
ação. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que
ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria.
Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da
matéria.
Requisitos
não
preenchidos.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão proferido a fls. 55/61 que, por votação unânime, negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo embargante e determinou o
recolhimento do preparo recursal e das custas iniciais do processo de origem,
sob pena de inscrição do débito em Dívida Ativa do Estado.
Sustenta a recorrente, em suma, que há omissão e
contradição entre as questões suscitadas nas razões do recurso, e o que foi
decidido por esta Corte Superior de Justiça, razão pela qual opõe os presentes
embargos, com o fim de sanar os supostos vícios.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
na decisão embargada pontos obscuros ou contradição, nos casos de omissão,
e também para corrigir erro material (incisos I, II e III, do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018162-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.458
3
No caso em exame, o que se verifica é que questões de
mérito são agora reiteradas pela embargante quando já foram exaustivamente
analisadas e decididas por esta Corte de Justiça, o que não se pode admitir.
A propósito: “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ
90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de declaração
não devem se revestir de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351),
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638) (Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
Saraiva, SP, 36a ed.).
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a ser
decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na
decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a fundamentação da conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018162-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.458
4
a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados
pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
(STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU
17.6.96, p. 21.497).
No mesmo sentido: “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada” (STJ - EDcl no MS 21.315-DF - 1a Seção - Rel. Min.
DIVA MALERBI (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região) - J.
08/06/2016).
As questões impugnadas no agravo de instrumento foram
analisadas por esta Corte de Justiça nos limites expostos nas razões do recurso
e de forma bem fundamentada, de acordo com o que determina a legislação
processual civil.
O fato de a agravante ter formulado pedido de desistência
da ação posteriormente ao pronunciamento desta Corte de Justiça sobre a
matéria posta em discussão no agravo de instrumento não tem o condão de
modificar o que ficou decidido no v. aresto embargado, inclusive no que se
refere ao dever de recolher o preparo recursal e as custas iniciais do processo
de origem.
Vale ressaltar que, no caso em análise, a embargante
provocou a movimentação da máquina judiciária em duplo grau de jurisdição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018162-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.458
5
que, em razão disso, gastou dinheiro público para realizar a entrega da
prestação jurisdicional, motivo pelo qual deve dar cumprimento à ordem
emanada pelo Poder Judiciário quanto ao recolhimento de todas as custas em
aberto, sob as penas previstas no acórdão embargado.
É
evidente,
portanto,
que
o
inconformismo
da
embargante se refere à mera discordância com o que ficou decidido pelo
Órgão Colegiado desta 25a Câmara de Direito Privado, razão pela qual deverá
submeter às instâncias recursais superiores a reanálise das questões discutidas
no agravo.
Em verdade, os embargos opostos pelo agravante têm
natureza infringente do julgado, o que, no caso concreto, não se pode admitir.
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora